Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. REGULAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consistente na alteração do regime de convivência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se existem elementos que justifiquem a alteração no sistema de visitas em sede de antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compulsando os autos e considerando o período de recesso forense, verifica-se que o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada.
4. O melhor interesse do menor deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-os de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.
4.1. Providências emergenciais no contexto em que envolve crianças devem ser examinadas com extrema cautela, tendo em vista os graves reflexos que podem provocar. Destaque-se, também, que o critério que orienta a tomada de decisão é o interesse do infante, seja criança ou adolescente, que está acima dos interesses das partes.
5. A manutenção do regime de visita acordado pelas partes atende aos interesses das crianças e que para sua alteração necessária uma análise mais aprofundada da questão, com eventual dilação probatória e observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, art. 33. CC, art. 1.589. CPC, art. 434.